Tribunal: TJDFT
Processo: 0722672-94.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GRADUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO À MODALIDADE DO CURSO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição ré para cursar Bacharelado em Enfermagem na modalidade semipresencial, contudo, afirmou que ao longo da relação contratual, surgiram dúvidas sobre a modalidade efetiva do curso e a forma como o diploma seria emitido, especialmente ao constatar, no site oficial do Ministério da Educação – MEC, que o curso estava vinculado à modalidade de educação à distância (EAD).
2. Os elementos dos autos, sobretudo o contrato de prestação de serviços (ID 82028326) e o print de conversa de WhatsApp com uma preposta da instituição (ID 82028329), não deixam dúvidas de que a metodologia do curso é SEPI, isto é, semipresencial, e a autora frequenta aulas presenciais, como afirmado por ela própria.
3. Em consulta à página do MEC1 é possível verificar que a modalidade à distância para o curso de enfermagem da instituição ré consta como “em extinção”, demonstrando adequação ao Decreto no 12.456/2025, que vetou a oferta de cursos de graduação à distância na área da saúde.
4. Referida norma também alterou a redação do art. 100 do Decreto 9.235/2017 para vetar a identificação do formato de oferta do curso na emissão e no registro de diplomas, de forma que o receio da autora é infundado.
5. Assim, não demonstrada nos autos qualquer violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, merece ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400 (quatrocentos reais). Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

1.https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTQ0Ng==/c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/RU5GRVJNQUdFTQ==